Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 23398393). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 23398397). Contudo, o executado não foi citado para apresentar as contrarrazões. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, realizadas as diligências necessárias, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância, para que seja promovida a citação por edital e a nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102